Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-23.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005171-23.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.915.571-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BERNARDINO DIAS CAPELA NETO - CPF: 002.722.501-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SILVA DIAS - CPF: 004.762.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de
Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, inc. I, do CTB, com pena fixada em 06 meses de detenção
,
em regime semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses.

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tipicidade da conduta quando não demonstrada situação concreta de risco; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir
:

1
. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo dispensável a demonstração de condução anormal ou situação concreta de risco, bastando
a
comprovação da alteraç
ão da capacidade psicomotora
.

2
. O teste de
etilômetro
com resultado de 0,42
mg
/L, somado aos depoimentos dos agentes públicos e à confissão do réu, comprova a materialidade e autoria delitivas.

3
. A reincidência e o histórico criminal do réu
, que estava em cumprimento de pena definitiva à época dos fatos,
impedem a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de perigo concreto, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por teste de
etilômetro
ou outros meios de prova.
2
. A reincidência
e o fato de o réu estar em cumprimento de pena por crime anterior
obsta
m
a substituição da pena privativa de liberda
de por restritivas de direitos”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1o, I; CP, art. 44, III; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal n. 8; TJMT, N.U 1003127-15.2020.8.11.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
SÉRGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Bugres

(
MT
)
que

julg
ou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no
ar
t
. 306
,
§ 1o, inc. I
,

da Lei n. 9.503/97
,
fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de
06
(
seis
) meses de detenção,
1
0
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto
,
além da sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veíc
ulo automotor pelo período de 02
(
dois
) meses
(Id.
279094449 – p. 125-129
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante

em relação
ao crime tipificado n
o art. 306,

§ 1o, inc. I,

do
CTB,
afirmando
que não obstante a ingestão de álcool pelo réu ter ficado comprovada, não houve demonstração de alteração da capacidade psicomotora, requisito essencial para o crime do art. 306, do CTB. Como não se verificou direção anormal nem resistência à abordagem, a conduta é atípica, impondo-se a absolvição com base no art. 386,
inc.
III, do CPP
.

(Id.
279094464 –
p. 157-159
)
.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ao argumento de que o réu
preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal (Id.
279094464 – p. 157-159).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
279094471 – p. 163-171
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador José de Medeiros,
opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
285207378 – p. 178-182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
SÉRGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Bugres

(
MT
)
que

julg
ou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no
ar
t
. 306
,
§ 1o, inc. I
,

da Lei n. 9.503/97
,
fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de
06
(
seis
) meses de detenção,
1
0
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto
,
além da sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veíc
ulo automotor pelo período de 02
(
dois
) meses
(Id.
279094449 – p. 125-129
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante

em relação
ao crime tipificado n
o art. 306,

§ 1o, inc. I,

do
CTB,
afirmando
que não obstante a ingestão de álcool pelo réu ter ficado comprovada, não houve demonstração de alteração da capacidade psicomotora, requisito essencial para o crime do art. 306, do CTB. Como não se verificou direção anormal nem resistência à abordagem, a conduta é atípica, impondo-se a absolvição com base no art. 386,
inc.
III, do CPP
.

(Id.
279094464 –
p. 157-159
)
.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ao argumento de que o réu
preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal (Id.
279094464 – p. 157-159).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
279094471 – p. 163-171
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador José de Medeiros,
opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
285207378 – p. 178-182
).

É o relatório.

V

O

T

O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna
p
ela sua absolvição
e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Passo à análise das teses defensivas.

a) Da absolvição do réu pela atipicidade da conduta:

No que diz respeito à tese de absolvição do apelante, como consignado em relatório, a defesa se insurge contra referida sentença sustentando a atipicidade da conduta, devendo ele ser absolvido.

Aduz a defesa que para a configuração do crime de embriaguez ao volante não basta apenas
a
mera prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, que reste comprovada a existência de situação de risco contra o bem juridicamente protegido, sendo que no caso dos autos inexiste a aludida prova.

Da sentença hostilizada extrai-se que:

Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 118622557) e
do

exame
de alcoolemia, atestando 0,42 mg/L de álcool no sangue (ID. 118622557, p.3).

No que tange à autoria delitiva e ao dolo, restam comprovados através das oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo.

A testemunha PM Bernardino Dias Capela Neto relatou em juízo que participava da Operação Lei Seca no bairro Nova Barra; na oportunidade abordou o acusado sendo realizado exame de bafômetro; verificada a embriaguez foi lavrado o Boletim de Ocorrência bem como encaminhado para Autoridade Policial para as devidas providências (ID. 154742349).

Corroborando com as informações, a testemunha PM João Paulo Silva Dias relatou que acompanhou a condução do acusado juntamente com o PM Bernardino Dias Capela Neto (ID. 154742350).

O acusado Sérgio Vieira da Silva Junior, quando ouvido em juízo, confessou a prática delitiva (ID. 154742347).

Nesse sentido, a tese defensiva de absolvição nos termos do artigo 386, incisos I e III, do Código Penal não merece prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica
que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, o que ocasionou a alteração de sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir a motocicleta.

Assim, os relatos dos policiais sob o pálio do contraditório, se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava conduzindo o veículo com as condições psicomotoras alteradas, em razão de uso de bebida alcoólica; verifica-se, inclusive, que houve a realização de teste de alcoolemia resultando em 0,42
mg
/L de álcool no sangue.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Sergio Vieira da Silva Junior, pelo delito tipificado no artigo 306, §1o inciso I d
o Código de Trânsito Brasileiro

(Id.
279094450
).

De início,
vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no
s

art. 306, § 1o, inc. I
,
da Lei n. 9.503/97
, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(Id.
279095866 – p. 7
)
;

Boletim de Ocorrência (Id. 279095871 – p. 14-15);
Teste de
Etilômetro
(Id.
279095871
– p.
16
);
Termo de Depoimento (Id. 279095874 – p. 17-22); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 279095892 – p. 25-27); Termo de Fiança (Id. 279095897 – p. 30)
, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

Não obstante os argumentos da defesa, o
crime de embriaguez ao volante
é
crime de perigo abstrato,
sendo que
a
consumação independe de
comprovação de
dano
efetivo ou
do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente
conduzia
veículo automotor sob a influên
cia de álcool ou de outra substância psicoativa (
art. 306, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.503/97)
.

O “teste do bafômetro” realizado pelo apelante apontou concentração etílica de 0,42
mg
/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite
permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (Id. 279095871 – p. 16).

Desse modo, o resultado do exame de alcoolemia não deixa dúvidas de que o apelante, enquanto conduzia seu veículo automotor, estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Com efeito,
a embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do
etilômetro
, como termo de constatação e depoimentos de agentes públicos.
(N.U 1003127-15.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

Nesse mesmo sentido:

Tese de julgamento:
"O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por teste do
etilômetro
ou outros meios de prova em direito admitidos.
2
. É válida a condenação quando os depoimentos policiais, somados ao exame técnico, revelam a alteração da capacidade psicomotora do condutor por ingestão de álcool”.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
art. 306, caput; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quint
a Turma, julgado em 27/11/2024.
(N.U 1036937-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
(grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a idoneidade do
teste de
etilômetro
encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal
.
(N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às declarações
das testemunhas
atestando a existência de sinais de embriaguez
e, ainda, a confissão do réu
,
é suficiente
para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Sendo assim,
mantenho a
condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
306, § 1o, inc.
I, da Lei n. 9.503/97
.

b)
D
a substituição da prisão preventiva por restritiva de direitos:

Alternativamente, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, argumentando que o juízo sentenciante, com fundamento no art. 44, inciso III, do Código Penal, deixou de realizar a substituição em razão da reincidência do réu na prática delitiva.

Acertada a decisão de origem.

O dispositivo legal mencionado estabelece requisitos cumulativos para que penas restritivas de direitos possam substituir penas privativas de liberdade.

São eles: a pena privativa de liberdade não deve exceder quatro anos; o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, independentemente da pena aplicada, se o crime for
culposo; o réu não pode ser reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias, devem indicar que a substituição é suficiente.

No caso em análise, embora atendido o critério temporal — uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos —, o Juízo de primeira instância deixou de conceder a substituição da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do apelante, já condenado pela prática do
crime de estupro de vulnerável.

Dessa forma, à luz do histórico delitivo do réu, especialmente sua reincidência e o fato de que, à época dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena definitiva, revela-se acertada a fundamentação do juízo sentenciante ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A substituição, nas circunstâncias dos autos, mostra-se insuficiente para os fins de prevenção e repressão penal, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal.

Diante disso, deixo de acolher a pretensão defensiva nesse ponto, uma vez que, conforme bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, o apelante possui histórico de reincidência na prática de infrações penais, circunstância que justifica a manutenção da pena privativa de liberdade.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Sérgio Vieira da Silva Junior
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025